Tribunal: TJSP
Processo: 1002504-07.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. DÉBITO TRIBUTÁRIO. Acórdão que deu parcial provimento ao recurso voluntário e ao reexame necessário, "para reformar a sentença, julgando-se parcialmente procedente a ação, a fim de declarar a nulidade do AIIM no 4.086.889-8 apenas em relação às infrações relativas ao pagamento do imposto (item I); e, quanto ao remanescente (itens II e III), reduzir as

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. DÉBITO TRIBUTÁRIO. Acórdão que deu parcial provimento ao recurso voluntário e ao reexame necessário, "para reformar a sentença, julgando-se parcialmente procedente a ação, a fim de declarar a nulidade do AIIM no 4.086.889-8 apenas em relação às infrações relativas ao pagamento do imposto (item I); e, quanto ao remanescente (itens II e III), reduzir as multas pela metade". Alegação da autora-apelada de que houve omissão quanto aos juros e multas decorrentes do "item I" do AIIM e quanto à manutenção dos benefícios previstos no art. 95, incisos I e §§ 1o e 8o, da Lei 6.374/89, na redação dada pela Lei 13.918/2009. Cabimento parcial. A insubsistência dos juros e multas decorrentes do "item I" do AIIM é corolário lógico da declaração de nulidade do referido item, cabendo suprir a omissão neste ponto. Por outro lado, em relação ao benefício da Lei 6.374/89, tal matéria não foi objeto desta ação e não pode ser invocada em sede de embargos, por configurar inovação recursal. Embargos parcialmente acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000009090
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1002504-07.2017.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante SISTENGE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, é embargado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos
de declaração parcialmente acolhidos por V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA
DIEFENTHALER.
São Paulo, 12 de janeiro de 2021.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002504-07.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 13958
2
Voto n. 13.958
Embargos de Declaração no 1002504-07.2017.8.26.0053/50000
Embargante: Sistenge Construções e Comércio Ltda.
Embargada: Fazenda do Estado de São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA.
DÉBITO TRIBUTÁRIO. Acórdão que deu parcial provimento
ao recurso voluntário e ao reexame necessário, “para reformar
a sentença, julgando-se parcialmente procedente a ação, a fim
de declarar a nulidade do AIIM no 4.086.889-8 apenas em
relação às infrações relativas ao pagamento do imposto (item
I); e, quanto ao remanescente (itens II e III), reduzir as multas
pela metade”. Alegação da autora-apelada de que houve
omissão quanto aos juros e multas decorrentes do “item I” do
AIIM e quanto à manutenção dos benefícios previstos no art.
95, incisos I e §§ 1o e 8o, da Lei 6.374/89, na redação dada pela
Lei 13.918/2009. Cabimento parcial. A insubsistência dos juros
e multas decorrentes do “item I” do AIIM é corolário lógico da
declaração de nulidade do referido item, cabendo suprir a
omissão neste ponto. Por outro lado, em relação ao benefício
da Lei 6.374/89, tal matéria não foi objeto desta ação e não
pode ser invocada em sede de embargos, por configurar
inovação recursal. Embargos parcialmente acolhidos.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
tempestivamente opostos por Sistenge Construções e Comércio Ltda.
contra o acórdão de fls. 591/604, que deu parcial provimento ao recurso
voluntário e ao reexame necessário.
A embargante sustenta, em síntese, que, não
obstante se saiba que, ao declarar a nulidade dos impostos no “item I” do
AIIM, os seus respectivos encargos (juros e multas) seguem também o
mesmo destino, é mister que fique clara tal disposição. Alega, assim, que
deve ser esclarecido que a declaração de nulidade relativa ao
recolhimento dos impostos lançados no “item I” abrange também os
encargos de juros e multas deles decorrentes. Afirma, ainda, que é
beneficiária dos preceitos insculpidos no art. 95, incisos I e §§ 1o e 8o, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002504-07.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 13958
3
Lei 6.374/89, na redação dada pela Lei 13.918/2009, e que também deve
ser esclarecido e registrado no acórdão que tais benefícios legais serão
mantidos. Pleiteia o acolhimento dos embargos, para sanar as omissões
apontadas.
Intimada, a embargada apresentou manifestação (fls.
08/09).
FUNDAMENTOS E VOTO.
Os embargos comportam parcial provimento.
Cuida-se de ação anulatória ajuizada por Sistenge
Construções e Comércio Ltda. em face da Fazenda do Estado de São
Paulo, julgada procedente em primeiro grau “para declarar a nulidade
do auto de infração e imposição de multa no 4.086.889-8”, anotando-se
o reexame necessário (fls. 545). Contra a sentença, a ré interpôs recurso
de apelação (fls. 550/573).
Esta Colenda 5a Câmara deu parcial provimento ao
recurso voluntário e ao reexame necessário, “para reformar a sentença,
julgando-se parcialmente procedente a ação, a fim de declarar a
nulidade do AIIM no 4.086.889-8 apenas em relação às infrações
relativas ao pagamento do imposto (item I); e, quanto ao remanescente
(itens II e III), reduzir as multas pela metade” (fls. 603; g.n.).
A autora-apelada, então, opôs os presentes embargos
de declaração, alegando que houve omissão quanto aos juros e multas
referentes ao “item I” do AIIM, bem como à manutenção dos benefícios
previstos no art. 95, incisos I e §§ 1o e 8o, da Lei 6.374/89, na redação
dada pela Lei 13.918/2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002504-07.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 13958
4
Primeiramente, conforme expressamente constou do
acórdão, “é incontroverso que a apelada exerce atividade de construção
civil, bem como que os bens adquiridos foram utilizados em sua
atividade-fim. (...) [A] apelada adquire mercadorias de terceiros para a
utilização em execução de construções civis por empreitada, restando
suficientemente demonstrado que a atividade se sujeita à incidência de
ISS, e não de ICMS” (fls. 598). Dessa forma, concluiu-se que as
infrações relativas ao pagamento do imposto (“item I” do AIIM) não
merecem subsistir, por não haver incidência de ICMS (fls. 599),
restando, ao final, declarada a nulidade do AIIM no 4.086.889-8 em
relação às infrações relativas ao pagamento do imposto (item I) (fls.
603).
A insubsistência dos juros e multas decorrentes do
“item I” do AIIM é corolário lógico da declaração de nulidade do
referido item. De todo modo, para que não pairem dúvidas, cumpre
suprir a omissão neste ponto, passando a constar que a declaração de
nulidade relativa ao recolhimento dos impostos lançados no “item I”
abrange também os encargos de juros e multas deles decorrentes.
Por outro lado, quanto à segunda alegação da
embargante, razão não lhe assiste. A matéria referente à manutenção dos
benefícios dos preceitos insculpidos no art. 95, incisos I e §§ 1o e 8o, da
Lei 6.374/89, na redação dada pela Lei 13.918/2009, não foi objeto desta
ação e não pode ser invocada em sede de embargos, por configurar
inovação recursal.
Ante o exposto, pelo meu voto, DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO aos embargos, para constar do acórdão que a
declaração de nulidade relativa ao recolhimento dos impostos lançados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002504-07.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 13958
5
no “item I” do AIIM abrange também os encargos de juros e multas
deles decorrentes.
Mais uma vez, para viabilizar eventual acesso às
vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos
previstos no art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal
deduzidos contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser
manifestada no prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos
recursos mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda
que imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora